Tribunal: STF
Processo: RE 1461719
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 86, fl. 1):



    “TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO. VEÍCULO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.034, DE 1º DE MARÇO DE 2.021. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS NA LEI Nº 8.989/95. VIOLAÇÃO. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. 



    Em sendo restritiva de benefício fiscal - seja pela imposição de limite de valor dos veículos a serem adquiridos, seja pelo aumento do prazo dentro do qual uma segunda isenção não pode ser concedida - a imediata aplicação das alterações promovidas pela Medida Provisória nº 1.034, de 1º de março de 2021, incorre em violação ao princípio que consagra a anterioridade nonagesimal. 



    Apelação provida.”



    Opostos Embargos de Declaração pela ora recorrente (Doc. 95), foram rejeitados (Doc. 114).



    No apelo extremo (Doc. 125), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO alega que o acórdão recorrido, ao dar provimento à apelação para julgar procedente o pedido autoral para declarar o direito da parte ora recorrida de adquirir veículo automotor com isenção do recolhimento do IPI, afastando as alterações introduzidas pela Medida Provisória 1.034/2021, por afronta ao princípio da anterioridade nonagesimal, violou os princípios da seletividade do IPI (art. 153, §3º, I, da CF/1988), da capacidade contributiva (art. 145, §1º, da CF/1988), da essencialidade do produto e da anterioridade.



    Em sua razões, defende a legitimidade da “alteração do critério de valor do produto para fins de concessão da isenção fiscal na medida em que prestigia a seletividade do IPI, além de uma maior aderência ao princípio da capacidade contributiva, pois evita que veículos de luxo sejam adquiridos com isenção fiscal por contribuintes com elevada capacidade contributiva e, ao mesmo tempo, mantém a isenção para os contribuintes que possuem condições financeiras de adquirir um veículo de baixo custo” (Doc. 125, fls. 12-13).



    Aduz que, “em se tratando de IPI, não cabe ao Judiciário, com a máxima vênia, interferir na política fiscal implementada pelo Governo, com a finalidade de questionar a conveniência e oportunidade de se conceder ou restringir benefícios fiscais ou de se aumentar ou reduzir alíquotas” (Doc. 125, fl. 13).



    Alega que apenas leis que instituem ou majorem o IPI devem obediência ao princípio da anterioridade nonagesimal. No ponto, realça que “a MP 1.034/2021 não aumentou o IPI, não alargou sua base de cálculo, não majorou sua alíquota nem tampouco modificou ou acresceu qualquer dos elementos materiais de formação do crédito tributário. Trata-se de lei que apenas modificou a regulação, através de condicionantes, do exercício de uma isenção fiscal” (Doc. 125, fl. 20). Assim, entende que a “MP 1.034/2021, não está sujeita à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, 'c', da CF/88, pois não se trata de lei que majorou o IPI, mas apenas criou condicionantes ao gozo de isenção já existente” (Doc. 125, fl. 20). 



    Pondera que, “mesmo que já concedido o direito à isenção em data anterior à MP 1.034/2021, disto não decorre direito adquirido em ordem a afastar preceito de lei vigente” (Doc. 125, fl. 22).



    Na sequência, o recurso foi admitido na origem e os autos remetidos a esta CORTE (Doc. 135).



    É o relatório. Decido. 



     



    Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado por NILCEIA MARIA GUIMARAES GRUBER alegando que “o art. 2º da Lei 14.183/2021 majorou o prazo para a aquisição de veículo com isenção de IPI para pessoas portadoras de deficiência, sem observar o princípio da anterioridade nonagesimal” (Doc. 4, fl. 9).



    O Juízo de primeiro grau denegou a segurança postulada (Doc. 48).



    O Tribunal de origem deu provimento à Apelação, ao fundamento de que a alteração promovida pela Lei 14.183/2021 viola o princípio da anterioridade nonagesimal. Vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Doc. 86, fl. 3):



    “Determina a Lei nº 8.989, de 1995, sobre a aquisição de veículo com isenção de IPI por pessoa portadora de deficiência física, com a redação dada pela Medida Provisória nº 1.034, de 2021 (convertida esta na Lei 14.183/2021): 



    […] § 7º Na hipótese prevista no inciso IV do caput deste artigo, até 31 de dezembro de 2021, a aquisição com isenção somente se aplica a veículo novo cujo preço de venda ao consumidor, incluídos os tributos incidentes, não seja superior a R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais). (Incluído pela Lei nº 14.183, de 2021). 



    […]



    Com efeito, a vedação à instituição ou aumento de tributos antes de decorridos 90 dias da publicação da lei (artigo 150, III, "b", da Constituição Federal) é aplicável ao IPI conforme preconizado no art. 153, inciso IV, da Constituição Federal. 



    No caso dos autos, a parte formulou pedido de isenção de IPI para a aquisição de veículo automotor, pedido que foi deferido em 04/08/2021, com validade até 01/05/2022, porém indicada a limitação do valor de R$ 140.000,00 (evento 1, PROC2, p. 2). 



    Em sendo restritivo de benefício fiscal - seja pela imposição de limite de valor dos veículos a serem adquiridos, seja pelo aumento do prazo dentro do qual uma segunda isenção não pode ser concedida - é inelutável a conclusão no sentido de que a imediata aplicação das alterações promovidas pela Medida Provisória nº 1.034, de 1º de março de 2021, incorre em violação ao princípio que consagra a anterioridade nonagesimal.”



    O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a redução ou supressão de benefício fiscal (IPI, no caso), constitui majoração indireta de tributo, de forma que deve observância ao princípio da anterioridade nonagesimal. Vejam-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. IPI. Benefício fiscal de isenção. Lei nº 8.989/95. Alterações promovidas pela MP nº 1.034/21. Restrição. Majoração indireta de tributos. Ocorrência. Observância do princípio da anterioridade nonagesimal. Necessidade. 



    1. A restrição do benefício fiscal de isenção de IPI na aquisição de veículos por portadores de necessidades especiais deve observar a anterioridade nonagesimal de que trata o art. 150, inciso III, alínea c, da Constituição Federal. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    3. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança, nos termos da Súmula nº 512/STF.” (RE 1.384.694-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 25/10/2022)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCENTIVO FISCAL. REVOGAÇÃO. MAJORAÇÃO INDIRETA. ANTERIORIDADE. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal concebe que não apenas a majoração direta de tributos atrai a eficácia da anterioridade nonagesimal, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais. Precedentes.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.053.254-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/11/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. TRIBUTÁRIO. REDUÇÃO OU SUPRESSÃO DE INCENTIVO FISCAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE GERAL E NONAGESIMAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional nele suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido (Súmula 282/STF). Ressalte-se que não prequestiona a matéria constitucional sua suscitação, pela primeira vez, em embargos declaratórios opostos ao acórdão de segundo grau (Súmula 356/STF). 



    II – Nos termos do art. 150, III, c, da Constituição Federal, a redução ou a supressão de benefício fiscal deve observar o princípio da anterioridade geral e nonagesimal. Precedentes. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1.365.114-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/7/2022)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. MAJORAÇÃO INDIRETA DE TRIBUTO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. 



    1. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo interposto em face de decisão que, monocraticamente, conheceu do recurso do Estado de São Paulo para dar-lhe provimento. O acórdão do TJSP decidiu pela necessidade de respeito à anterioridade diante do aumento indireto de tributos.



    2. O ato normativo questionado pelo contribuinte extinguiu benefício fiscal que possibilitava a geração de créditos de ICMS ainda que a circulação de mercadorias fosse isenta. No entanto, os seus efeitos começaram a ser produzidos quando da publicação. A anterioridade tributária visa a assegurar a previsibilidade da carga tributária, protegendo a segurança jurídica, a não surpresa e a confiança legítima. Por isso, também deve ser aplicada à revogação ou alteração de benefício fiscal, conforme já reconhecido por esta Corte.



    3. Desse modo, divirjo do relator e dou provimento ao agravo interno para negar provimento ao recurso extraordinário interposto pela Fazenda Pública.” (ARE 1.382.457-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 29/8/2022)



    No mesmo sentido, em casos idênticos ao presente, citem-se as seguintes decisões monocráticas: RE 1.410.692, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 18/11/2022; e RE 1.403.647, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 5/10/2022.



    Assim, ressalvado o meu ponto de vista pessoal - no sentido de que a redução ou a extinção de desconto para pagamento de tributo não pode ser equiparada à majoração do tributo, de forma que não incide, no caso, o princípio da anterioridade tributária (RE 1.377.739/PE, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 28/4/2022; e ARE 1.382.457/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 6/6/2022) -, alinho-me ao entendimento majoritário desta CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente